Tribunal: TJSP
Processo: 2248304-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (REGORAFENIBE 40MG). Insurgência da ré contra decisão que deferiu, em tutela de urgência o Fornecimento de medicamento. Remédio indicado para tratamento quimioterápico da autora. Negativa de cobertura por não adequação à disciplina infralegal da ANS. Existência de indicação médica. Impossibilidade de negativa (Súmula 95, TJSP;

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (REGORAFENIBE 40MG). Insurgência da ré contra decisão que deferiu, em tutela de urgência o Fornecimento de medicamento. Remédio indicado para tratamento quimioterápico da autora. Negativa de cobertura por não adequação à disciplina infralegal da ANS. Existência de indicação médica. Impossibilidade de negativa (Súmula 95, TJSP; Enunciados 20, 29, 3a Câmara de Direito Privado). Medicamento registrado na ANVISA. Previsão legal para cobertura do tratamento. Recurso não provido.